Tribunal: STF
Processo: RE 99799
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS SOCIAIS. INSCRIÇÃO RECUSADA EM
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR III.
CONTRARIEDADE AO PAR-3. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
ARTIGO 86 DA LEI 5.692/71, E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.